Tribunal: TJDFT
Processo: 0717028-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REQUISITOS. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CO-HERDEIRO. ESCRITURA PÚBLICA. INVENTÁRIO EM ANDAMENTO. PARTILHA NÃO CONCLUÍDA. BEM SINGULARMENTE CONSIDERADO. INEFICÁCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso vertente, a Autora celebrou negócio jurídico com a Ré, co-herdeira, com a finalidade de adquirir o quinhão dela sobre imóveis individualizados, em momento anterior à homologação da partilha, por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários, mas referido ajuste foi declarado ineficaz pelo d. juízo do Inventário.
2. O Código Civil, no capítulo destinado à herança e sua administração, dispõe acerca da cessão de direitos hereditários no artigo 1.793, aduzindo que tanto o direito à sucessão aberta, quanto o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.
3. Contudo, segundo o §2o do mesmo artigo, “É ineficaz a cessão, pelo co-herdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente”. E o §3o estabelece que a cessão de direitos hereditários não pode recair sobre bem específico ou individualizado do acervo patrimonial que compõe a herança, sendo ineficaz a respectiva disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão.
4. Da análise dos referidos dispositivos verifica-se que o contrato firmado traduz negócio jurídico perfeito e válido entre cedente e cessionária, gerando vínculo obrigacional entre elas, mas só produzirá efeitos depois de definido, na partilha, o quinhão que couber à cedente.
5. Os contratos de cessão de direitos hereditários possuem natureza aleatória e condicional, na qual o cessionário assume o risco de um evento futuro e incerto – a partilha definitiva do acervo –, não tendo as partes ciência prévia de qual bem será efetivamente atribuído ao cedente nem de quando o inventário se encerrará.
6. Assim, justamente por ser aleatório, o contrato não se invalida pelo simples fato de o resultado esperado ainda não ter se concretizado ou de poder se frustrar, poiso risco da condição suspensiva foi livremente assumido pelas partes e incorporado na formação do preço.
7. Caso a partilha venha a destinar à cedente um bem diferente do objeto cedido, ou mesmo não lhe conferir bem algum, a questão se soluciona por meio de resolução contratual, com devolução do valor pago (arts.234,475 e884, todos do CC/02), e não por intermédio de ação de anulação.
8. Apelação conhecida e não provida.